Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. PRESCRIÇÃO. COBRANÇAS ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES. AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA. OMISSÕES PARCIAIS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante-autor e pela apelante-ré, que alegam a existência de omissões no v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da ré e proveu parcialmente o apelo do autor.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Embargos de declaração do autor: a prescrição foi devidamente examinada no acórdão embargado, concluindo-se pela aplicação do prazo prescricional de 3 anos (artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil), sendo, ainda, inaplicável a Súmula 412 da Corte Superior ao caso em comento. No apelo não houve menção ao Tema 954 (STJ), o qual, diga-se, está sobrestado e sequer se amolda à hipótese dos autos, e os julgados colacionados pelo embargante não são dotados de caráter vinculante, o que igualmente afasta a alegação de omissão no acórdão embargado. 3.1. Verificada omissão do acórdão sobre o princípio da causalidade, invocado pelo autor na apelação para fundamentar o pedido de redistribuição da sucumbência, os embargos devem ser parcialmente acolhidos. No entanto, o reconhecimento do vício não altera a conclusão do Colegiado a respeito da sucumbência.

4. Embargos de declaração da ré: não houve manifestação no acórdão embargado sobre o alegado aumento na alíquota do ICMS, razão pela qual os embargos merecem ser acolhidos neste ponto, para sanar a omissão, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes. 4.1: as demais alegações referentes ao reajuste dos valores foram devidamente examinadas no julgado, o qual considerou as cláusulas do contrato firmado entre as partes, não havendo omissão a ser sanada. 4.2: o julgado declinou expressamente as razões pelas quais a restituição dos valores cobrados a maior deveria ser feita em dobro, não havendo vício de omissão no acórdão, inferindo-se da pretensão da ré que ela pretende o reexame da matéria, mas os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.